Tribunal: TJES
Processo: 5019754-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019754-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019754-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM CONTEXTO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Wanderson Silva dos Santos contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do Processo nº 0002270-62.2023.8.08.0011, por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e a jurisprudência pertinente; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do CPP, em razão da alegada incapacidade da genitora dos filhos do paciente de cuidar adequadamente das crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo envolvimento do paciente em organização criminosa responsável pela movimentação interestadual de grande quantidade de entorpecentes e pelo registro de outra ação penal em curso.

Quanto à contemporaneidade da prisão preventiva, tal requisito se refere à atualidade dos riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal, e não ao tempo decorrido desde a prática do delito. No caso, o risco de reiteração delitiva reforça a atualidade da medida cautelar.

Nega-se o pedido de prisão domiciliar, fundamentado no art. 318, inciso III, do CPP, diante da ausência de comprovação cabal de incapacidade da genitora dos filhos do paciente de cuidar destes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente quando há elementos que demonstrem a periculosidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos riscos que justificam a medida, não ao momento da prática do crime.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor, conforme previsto no art. 318, III e VI, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318,
III e
VI
; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 132.425/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020; STJ, EDcl no HC 940.596/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019754-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WANDERSON SILVA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos do Processo tombado sob nº
0002270-62.2023.8.08.0011
, por meio do qual fora mantida sua prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer a revogação imediata da prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, devido à necessidade de cuidar dos filhos menores, especialmente considerando a condição de saúde da mãe das crianças.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, tem-se que,

no dia 27.5.2022, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Kelve da Conceição Nascimento foi preso em flagrante delito transportando quase 3,5 toneladas de maconha e uma arma de fogo. Após tal apreensão, houve quebra do sigilo dos dados telefônicos de Kelve, sendo possível descortinar a participação de outros agentes, sendo eles Cleydson, Wanderson, ora paciente, e Wancley, os quais associaram-se com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas caracterizado entre Estados da Federação, quais sejam, Espírito Santo e Paraná.

O paciente foi condenado no dia 28.6.2024, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de
1
9
(
dezenove
) anos, 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão e
ao
pagamento de
2.069
(
dois
mil
e sessenta e nove
) dias-multa.

A apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, “
considerando se tratar de crime praticado mediante associação com uso de arma de fogo e conexões criminosas diversas em outros Estados da Federação comprometendo a seguridade do cumprimento da pena
”.

A prisão preventiva a que o paciente está submetido é
cabível
à espécie, uma vez que foi condenado pela prática de delitos cujas penas somadas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da
necessidade
do cárcere cautelar, por sua vez, está amparado na presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(corroborado pela superveniência de sentença condenatória) e do
periculum libertatis,
este evidenciado em razão do envolvimento do paciente em organização criminosa responsável pela movimentação de grande quantidade de substâncias entorpecentes. Além disso, em consulta ao INFOPEN, observa-se que possui outra ação penal em curso pela prática de delitos da mesma natureza (Ação Penal nº 0001848-24.2022.8.08.0011).

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Na hipótese em análise, a apontada autoridade coatora apresentou fundamentos que demonstram a atualidade do risco de reiteração delitiva do paciente. Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão é reforçada pela periculosidade em concreto da conduta.

Por fim, a defesa requer a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

Corroborando o entendimento firmado em sede liminar, entendo que não há prova cabal de que a genitora dos filhos do paciente está incapacitada de cuidar das crianças devido a problemas psiquiátricos. A defesa baseou suas análises principalmente em receituários médicos, que incluem prescrições de carbonato de lítio e sertralina, conhecidas por seu uso em tratamentos psiquiátricos. Entretanto, a ausência de uma assinatura médica validadora e a falta de indicação do Código Internacional de Doenças (CID) nos documentos apresentados comprometem a veracidade das alegações. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação ou documentação médica que evidencie uma internação psiquiátrica da mãe das crianças, fato que prejudica a argumentação de que o paciente seria essencial para o fornecimento dos cuidados diários necessários aos menores.

Em suma, a defesa não conseguiu demonstrar a gravidade da condição da genitora a ponto de estabelecer a necessidade de cuidados especiais pelo paciente. Assim, diante da falta de evidências concretas e confiáveis que comprovem a alegada incapacidade da mãe, não se pode concluir pela indispensabilidade do paciente para manter o bem-estar e os cuidados adequados com os filhos menores. Portanto, a situação apresentada não se enquadra nas situações legais que implicariam tratamento diferenciado e concessão da prisão domiciliar ao paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)